Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-23.2024.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000710-23.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.506.771-10 (APELANTE), NATAL SIMAO LIMA registrado(a) civilmente como NATAL SIMAO LIMA - CPF: 387.911.881-72 (APELANTE), KAMILLA ALVES FIGUEIREDO GARCIA - CPF: 039.384.371-89 (ADVOGADO), FITIPPALDI SOARES DE ARAUJO - CPF: 630.396.991-72 (ASSISTENTE), DIVINO INACIO CAMPOS - CPF: 781.559.591-04 (ASSISTENTE), IVONE BRANCO MATEUS DA SILVA - CPF: 062.378.678-80 (ASSISTENTE), LAYANE GARCIA DA SILVA - CPF: 018.504.701-70 (ASSISTENTE), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ISMÉRIA ANA OLIVEIRA (ASSISTENTE), ILIRAM FÁTIMA RODRIGUES (ASSISTENTE), LÚCIA HELENA CHAGAS (ASSISTENTE), LUCIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.506.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DA RÉ
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
E
DESPROVEU
O RECURSO DO CORRÉU
NATAL SIMÃO LIMA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA OU READEQUAÇÃO DO SEU PAGAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSADA.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra a sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), fixando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão para a primeira e 6 anos e 5 meses de reclusão para o segundo.

II. Questão em discussão

2. As apelações discutem: (i) a insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que a sentença se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais; (ii) a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base aplicada à apelante, ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida; (iii) o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa prevista na Lei de Drogas ou a readequação do seu pagamento conforme a situação financeira da recorrente.

III. Razões de decidir

3. As provas carreadas aos autos demonstram a materialidade e autoria do delito, destacando-se o depoimento dos policiais envolvidos na ocorrência, que relataram a apreensão de drogas no interior do estabelecimento e a movimentação típica de ponto de tráfico de drogas.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário reconhece a idoneidade de depoimentos de agentes públicos, desde que corroborados por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto, dada a apreensão das substâncias ilícitas e dinheiro trocado.

5. No tocante à dosimetria, o afastamento da pena-base do mínimo legal para a recorrente carece de fundamentação idônea, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é reduzida, o que impõe a revisão da sanção imposta.

6. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que “
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”, daí porque se refuta a tese de inconstitucionalidade apresentada. E em relação à readequação do seu pagamento, reconhece-se que a imposição da multa deve guardar proporcionalidade com a situação financeira do condenado, podendo ser ajustada para garantir a sua exequibilidade sem comprometer a subsistência do apenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do réu desprovido. Recurso da corré parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, sem repercussão na pena final.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, quando corroborados por outros elementos probatórios. 2. A quantidade reduzida de drogas apreendidas não justifica, por si só, o agravamento da pena-base. 3. A pena de multa deve ser readequada conforme a hipossuficiência financeira do condenado, garantindo sua compatibilidade com a realidade socioeconômica do apenado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 155; Lei 11.343/2006, art. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018;
AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022
.
TJMT
,
N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025; N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024. Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

LUCIANA ALVES DOS SANTOS

NATAL SIMÃO LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus

LUCIANA ALVES DOS SANTOS
e
NATAL SIMÃO LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000710-23.2024.8.11.0020, que julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
a

primeira

pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
, à reprimenda de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal; e o
segundo

pelo cometimento da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
6 (seis) anos e 5 (cinco) de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
248506728
, a i. Defesa
do apelante
NATAL
vindica
a
absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em
depoimentos policiais não corroborados por outros testemunhos
.
Enaltece, de outro lado, a
negativa judicial de autoria do apelante
, a dar conta de que não era proprietário do narcótico.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 248506743, a Defensoria Pública almeja
em benefício da acusada
LUCIANA
a
absolvição

por
insuficiência de provas
.
N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
postula
a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais,
além de requerer o
reconhecimento da inconstitucionalidade
incidenter tantum
da pena de multa na Lei de Drogas
ou a
adequação da

pena de multa
a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira da apenada.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 248506740 e ID 248506745, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
de ambos os apelos.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva, que opina sob o ID 258569679 pelo
desprovimento
do recurso da acusada
Luciana
e pelo
provimento
do apelo do sentenciado
Natal
, para absolvê-lo do crime tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados por
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
e
NATAL SIMÃO LIMA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, no dia
01/04/2024
, por volta das
15h05
, na Rua Jerônimo Samita Maia, nº 900, Bairro Atlântico – Rodovia MT-100, no estabelecimento denominado “Bar do Natal”, localizado na cidade de Alto Araguaia/MT, os denunciados
NATAL SIMÃO LIMA
e
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
, em conluio e união de esforços, de forma consciente e dolosa, praticaram os crimes de tráfico de drogas, ao venderem, manterem em depósito e guardarem substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em cocaína e maconha.

Segundo a peça acusatória, no dia dos fatos, a Polícia Judiciária Civil, ao realizar diligências nas vias públicas desta cidade, passou a monitorar o estabelecimento “Bar do Natal”, haja vista informações prévias de que o local seria um ponto de comercialização de entorpecentes, caracterizado por intensa movimentação de pessoas, notadamente usuários de drogas. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram o indivíduo posteriormente identificado como
Divino Inácio Campos
adentrar no bar e, logo em seguida, sair do estabelecimento. Diante da fundada suspeita, procederam à abordagem e à revista pessoal, encontrando em sua posse uma porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína.

Consta na incoativa que, ao ser indagado,
Divino
confessou ter adquirido a substância entorpecente no “Bar do Natal” pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), sendo atendido por uma mulher de características físicas compatíveis com as da denunciada Luciana (morena e magra). Diante da situação flagrancial, a Polícia Judiciária Civil acionou reforço policial e realizou buscas no interior do estabelecimento; e durante a revista no local, constatou-se que os ora denunciados mantinham em depósito e guardavam drogas ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; sendo apreendidas naquela vistoria, precisamente no quarto do casal,
08 (oito) porções de substância de coloração branca e textura granulada, acondicionadas em duas sacolas plásticas, identificadas posteriormente como cloridrato de cocaína

e

02 (duas) porções de material vegetal de tonalidade castanho-esverdeada, composta por folhas, caulículos e sementes, identificadas como maconha
.
[Denúncia, ID 248507185].

Regularmente processada a ação penal, os réus
NATAL
e
LUCIANA
foram condenados pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM PROL DOS RECORRENTES
:

As Defesas objetivam
a absolvição dos réus/apelantes por insuficiência de provas
, ao fundamento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 248505747), pelo boletim de ocorrência (ID 248506657), pelo auto de apreensão (ID 248506658), pelo laudo pericial nº. 513.3.10.9005.2024.171171-A01 (ID 248506667 e ID 248506668) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
08 (oito) porções de cocaína equivalentes a 4,34g (quatro gramas e trinta e quatro centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com peso de 10,96g (dez gramas e noventa e seis centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

As
autorias
, por sua vez, restam claras em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

O policial civil
Fitippaldi Soares de Araújo
, em seu depoimento prestado em juízo (Relatório de Mídias, ID 248506705), declarou que atuou na ocorrência em questão e que, juntamente com seu colega de farda
Maxfábio
, realizava patrulhamento pela Rua Jerônimo Samita Maia em uma tarde chuvosa. Durante o referido patrulhamento, ao passarem em frente a uma residência que já vinha sendo objeto de monitoramento em razão de diversas denúncias relacionadas à comercialização de entorpecentes, avistaram um indivíduo adentrando o imóvel, tendo sido deixado no local por um mototaxista. Diante dessa situação, iniciaram uma vigilância discreta nas imediações.

Posteriormente, observaram o mesmo indivíduo deixando a residência, motivo pelo qual decidiram abordá-lo imediatamente. O abordado foi identificado como
Divino
, pessoa já conhecida no meio policial por seu envolvimento com substâncias ilícitas. Durante a revista pessoal, foi encontrado em seu bolso um papelote contendo substância análoga à pasta base de cocaína. Ao ser questionado sobre a procedência do entorpecente, ele informou que havia adquirido a droga na residência da qual havia acabado de sair, apontando como vendedora uma mulher de pele morena, magra e de baixa estatura.

Prossegue asserindo que, diante dos fatos, foi comunicada a autoridade policial via telefone e solicitado apoio. O delegado, acompanhado de outra equipe policial, dirigiu-se até o referido endereço e, ao ingressarem no imóvel, além da mulher apontada por
Divino
, também encontraram uma senhora de nome
Ivone

e o acusado
NATAL
. Durante as buscas no local, foram apreendidas porções de maconha, diversos papelotes de cocaína e a quantia aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro trocado, elementos típicos do comércio ilícito de entorpecentes. Diante dos indícios de tráfico de drogas, todos os presentes foram conduzidos à delegacia.

O testemunhante esclareceu que os suspeitos se encontravam no interior do imóvel, o qual apresentava características de funcionamento como um estabelecimento comercial, semelhante a um bar. Informou, ainda, que a maconha foi localizada no bolso de uma jaqueta pendurada na parede e que sua colega de farda,
Layane
, encontrou a cocaína no interior de uma gaveta, situada em um dos quartos da residência. Questionados sobre a posse dos entorpecentes, os suspeitos afirmaram que a ré
LUCIANA
estava dormindo no referido cômodo. Além disso, segundo informações colhidas, o acusado
NATAL
era o responsável pela administração do estabelecimento.

Referido policial também mencionou que moradores da vizinhança relataram, ainda que sem citar nomes, ser o local frequentemente utilizado como ponto de venda de drogas. Acrescentou, por fim, que, em uma dessas situações, em via pública, um transeunte o abordou e informou que usuários de drogas estavam constantemente entrando e saindo daquele endereço.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo investigador de polícia
Maxfábio Martins de Oliveira
, quando auscultado em
juízo
, relatou que a Polícia Civil já monitorava o referido endereço em razão de denúncias que indicavam intensa movimentação de usuários de entorpecentes no local. No dia dos fatos, durante diligências realizadas na região central da cidade, a equipe policial, por coincidência, visualizou um indivíduo adentrando o imóvel sob suspeita. Ao perceberem a chegada do referido indivíduo, os policiais mantiveram-se em observação a uma distância estratégica. Após algum tempo, ao notarem sua saída, procederam à abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram em sua posse uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Ao ser questionado, o abordado afirmou que havia adquirido a droga de uma mulher morena, magra e residente naquele imóvel, pagando R$ 20,00 (vinte reais) pelo entorpecente.

Declarou ainda que, diante dos fatos, a equipe policial acionou reforço para a realização de buscas no local. Com a chegada da outra equipe, os policiais adentraram o imóvel e, durante as buscas, encontraram duas porções de maconha, diversas embalagens contendo pasta base de cocaína e dinheiro trocado, composta por cédulas de dois, cinco, dez, cinquenta e cem reais, característica comum ao comércio ilícito de entorpecentes.

Continuou seus relatos aduzindo que as informações colhidas indicavam que
NATAL
e sua companheira,
LUCIANA
, eram os responsáveis pelo comércio de drogas na residência, utilizando o estabelecimento como fachada para um bar. No interior de um dos cômodos do imóvel estava o ora casal de acusados, bem como uma terceira mulher, que alegou estar no local apenas aguardando uma carona. Por derradeiro, pontuou que, ao ser questionado,
NATAL
negou a propriedade dos entorpecentes, alegando que pertenciam à sua companheira,
LUCIANA.
Esta, por sua vez, declarou que a droga pertencia a
NATAL,
gerando contradição entre suas versões. O depoente acrescentou, ainda, que
NATAL
já havia sido preso anteriormente por envolvimento com o tráfico de drogas. [Relatório de Mídias, ID 248506705].

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem e prisão dos recorrentes,

a investigadora de polícia
Layane Garcia da Silva
,
em depoimento prestado em juízo, rememorou os fatos relacionados à ocorrência. Relatou que foi acionada pela equipe policial que se encontrava no local, a qual havia avistado um indivíduo em atitude suspeita deixando o referido endereço. Tal indivíduo foi abordado por seus colegas de farda, ocasião em que foi encontrada em sua posse determinada quantidade de substância entorpecente. Ao ser indagado, confessou ter adquirido a droga naquele local.

A investigadora participou da diligência de revista no imóvel, realizada posteriormente com o apoio de uma segunda guarnição. No interior da residência, foram localizadas porções de substâncias entorpecentes. No quarto do casal
NATAL
e
LUCIANA
, identificou-se a presença de uma cômoda, sobre a qual estavam depositadas porções de maconha. Já a cocaína foi encontrada por outro policial no bolso de uma jaqueta. Além disso, havia uma terceira pessoa no local, situada no salão principal do imóvel, onde funcionava um estabelecimento comercial, que alegou que apenas se encontrava ali aguardando a chuva passar para, em seguida, deixar o recinto. Disse que além dos entorpecentes, foi apreendido numerário, acrescentando que o usuário abordado admitiu ter adquirido a substância ilícita de uma mulher de estatura esguia, pele morena, mediante o pagamento de vinte reais.

Por fim, a testemunhante mencionou que já havia informações pretéritas indicando que, naquele endereço, possivelmente ocorria a comercialização ilícita de entorpecentes. [Relatório de Mídias, ID 248506705].

Perante a
autoridade policial
, o réu/apelante
NATAL SIMÃO LIMA
manteve-se em silêncio (ID 248506670) e em juízo, refutou integralmente as acusações que lhe foram imputadas. Assegurou que a intensa movimentação verificada em seu estabelecimento comercial decorria exclusivamente da presença de clientes, não possuindo qualquer vínculo com a prática de tráfico de entorpecentes. Ademais, afirmou desconhecer a existência de substâncias ilícitas em sua residência. [Relatório de Mídias, ID 248506705].

Na
fase policial
, a recorrente
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [ID 248506676]. E durante o interrogatório realizado em audiência, a
ré confessou a prática delitiva
. Em sua narrativa dos fatos, relatou que mantinha um relacionamento com o acusado
NATAL
e que, em algumas ocasiões, faziam uso de maconha conjuntamente. Ademais, admitiu ter comercializado substância entorpecente, especificamente cocaína, ao indivíduo
Divino
, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Ao ser questionada acerca da apreensão do material ilícito, declarou que os agentes policiais localizaram as substâncias no bolso de uma jaqueta. [Relatório de Mídias, ID 248506705].

Não obstante a narrativa do réu/apelante
NATAL
quando interrogado sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla, negando o envolvimento com a traficância e a sustentada insuficiência de provas pela defesa da acusada/apelante
LUCIANA
– que confessou o crime, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição dos réus
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que ambos venderam e tinham em depósito substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Há que observar no caso em apreço que as circunstâncias fáticas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a recorrente
LUCIANA

vendeu
entorpecente para um usuário – posteriormente abordado pela equipe da Polícia - e
ambos os apelantes

guardavam
substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações anônimas indicando que aquele endereço estaria funcionando como ponto de comércio espúrio e, no fatídico dia, após avistarem a entrada e saída de um usuário de drogas do local, os policiais procederam sua abordagem e esse indivíduo informou que adquiriu a porção de entorpecente que portava naquele imóvel e repassou as características físicas da traficante. Assim, diante desse cenário, os investigadores de polícia adentraram aquele domicílio e lograram êxito em apreender mais narcóticos e expressivo valor em dinheiro.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem inicial no usuário de drogas
Divino
e posterior revista na residência dos apelantes. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Agrega-se, também, que na delegacia a testemunha
Divino Inácio Campos
, assim declarou [ID 248506655]:

“QUE na data de hoje 01/04/2024, foi até o bar localizado na Rua Jerônimo Samita Maia, saída para Alto Taquari/MT, para ingerir bebida alcoólica do tipo cerveja e comprar uma porção de substância entorpecente do tipo base de cocaína;
QUE afirma que dias antes recebeu a informação através de usuários nesta cidade de que naquele bar estaria comercializando substâncias entorpecentes do tipo pasta base de cocaína e maconha
;
QUE afirma ser usuário de substância do tipo pasta base de cocaína
;
QUE afirma que não chegou a sentar-se ao bar para ingerir a bebida, visto que já chegou perguntando sobre o comércio de drogas, e como teve uma resposta positiva, preferiu não sentar naquele local e já comprar sua droga; QUE afirma ter comprado uma porção de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína pelo valor de R$ 20,00, dando uma nota de vinte reais; QUE afirma que quem lhe atendeu na venda foi uma mulher morena, desconhecida do depoente; QUE afirma já ter ido ao bar outras vezes para ingerir bebidas alcoólicas, mas que foi a primeira vez em que comprou droga
,
pois não tinha conhecimento que no local era comercializado drogas, há poucos dias teve esse conhecimento
; QUE afirma não conhecer o proprietário do referido bar, nem mesmo a mulher que lhe atendeu; QUE afirma que seu atendimento foi no balcão do bar; QUE afirma que saiu do bar com a substância em sua roupa, quando ainda nas proximidades,
foi abordado por policiais; QUE quando estava conversando com os policiais, a substância que estava em sua posse, caiu ao chão, e de imediato afirmou aos policiais ter adquirido a droga no bar instantes antes
; QUE em seguida foi conduzido até esta Delegacia pelos policiais para prestar esclarecimentos; QUE perguntado se sofreu algum tipo de tortura ou coação física nesta Delegacia, ou por qualquer policial no momento de sua condução, respondeu negativamente a indagação”.

E, conquanto tal depoimento não tenha sido ratificado em juízo, uma vez que o usuário de drogas
Divino Inácio Campos
não foi inquirido durante a instrução processual,
há de se enfatizar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois, como já dito, judicialmente foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo, não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorre na hipótese.

Ademais, nada nos autos evidencia ter sido o aludido usuário de drogas coagido a informar de quem adquiriu aquele entorpecente ou obrigado a assinar o termo de depoimento na repartição policial, tampouco que as informações contidas nesse documento não condizem com a verdade, ao revés, tudo leva a crer que seus relatos se deram de forma espontânea na delegacia,
como se verifica no
ID 248506655
.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato dos apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas seja diminuta, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição dos recorrentes por falta de provas, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça assim já assentou:

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

[...] II. Questões em discussão 2. As duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência no conjunto probatório, particularmente, o depoimento de policial, para a manutenção do édito condenatório; (ii) analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos do policial civil são idôneos e foram corroborados outros elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes indicando prática de tráfico de drogas denominado “tráfico formiguinha” pelo apelante
. 4. [...]”.
(N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...]
A conduta [trazer consigo pequenas porções de cocaína e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023). Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).
O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3)”.
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar as autorias de
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
e
NATAL SIMÃO LIMA
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória por insuficiência probatória.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal dos réus no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA-BASE DA APELANTE
LUCIANA
:

A Defesa da apelante
LUCIANA
postula também a redução da pena base ao mínimo legal, sob o argumento de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida
in casu
tornaria desproporcional a elevação da sanção basilar, devendo ser consideradas circunstâncias neutras –
a natureza e quantidade da substância confiscada
– na dosimetria penal.

Com efeito, verte da sentença que a pena base imposta à recorrente
LUCIANA
se afastou 06 (seis) meses do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída à natureza e quantidade de drogas apreendidas,
com arrimo no seguinte fundamento,
in verbis
:

“[...] Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço,
a quantidade e natureza da droga apreendida consistente em massa bruta de 4,34g (quatro gramas e trezentos e quarenta miligramas) de cocaína, e massa bruta de 10,96g (dez gramas e novecentos e sessenta miligramas) de maconha, massa líquida de 0,52g (quinhentos e vinte miligramas) de cocaína, demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica
.

Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, próximo do mínimo legal. (...)”
– (ID 248506714, págs. 5-6;
destaques apostos
).

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Pois bem. V
erifica-se no caso concreto que foi negativada apenas a
natureza e quantidade do entorpecente apreendido
, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 para afastar a sanção basilar do mínimo permitido pelo legislador. Todavia, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida revela-se deveras reduzida
–
4,86g (quatro gramas e oitenta e seis centigramas
) de cocaína

e
10,96g (dez gramas e noventa e seis centigramas) de maconha
; de modo que a
nocividade de uma das substâncias [
cocaína]
, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida,
não justifica a majoração da pena base
.

A propósito, colaciono julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça em
caso análogo
aos autos:

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob esse viés é que
acolho a pretensão recursal nesse ponto
, para afastar a desfavorabilidade da “
natureza e quantidade da droga aprendida
” e, retificar a
pena-base da apelante
para patamar mínimo de

05 (cinco) anos de reclusão
.

Destaco que referida redução não surtirá efeito na pena final da ora recorrente, tendo em vista que na segunda fase foi reconhecida a
atenuante da confissão
espontânea, ou seja, a pena-base não pode ser reduzida aquém do mínimo (Súm. 231, STJ) e na terceira etapa aplicada a fração máxima da redutora do tráfico privilegiado. Assim, mantenho a
sanção
final e definitiva
da ré
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

III – DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NA LEI DE DROGAS OU
READEQUAÇÃO DO SEU PAGAMENTO
– RECORRENTE
LUCIANA
.

Outrossim e sem maiores delongas, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que
“
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”
.

A ementa do referido julgado restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RE 1347158 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021).

Sob essa vertente, rejeita-se a
tese de inconstitucionalidade da pena de multa
perpetrada pela Defesa da acusada
LUCIANA
.

Do mesmo modo, o pleito subsidiário de
readequação do pagamento da multa
também não merece guarida.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida à sentenciada
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

CONCLUSÃO
.

Ante todo o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NATAL SIMÃO LIMA
e, lado outro, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo da acusada
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
,

tão somente para
readequar-lhe a sanção basilar

para o mínimo legal, sem repercussão na pena final estabelecida em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantidos intactos os
demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT na ação penal n.º 1000710-23.2024.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025